Tribunal: TJPA
Processo: 0828083-06.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828083-06.2017.8.14.0301

APELANTE: QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: A C. FRANCO DE ALMEIDA COMERCIO E SERVICO - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÃO CONTRATUAL, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C REEMBOLSO DE PARCELAS ADIMPLIDAS, REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
– CONSTRUTORAS E INCORPORADORAS APELANTES QUE INTEGRAM MESMO GRUPO ECONÔMICO – PARCERIA ECONÔMICA – SOLIDARIEDADE – ART. 7º E ART. 25, §1º DO CDC –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– ATRASO DE OBRA –
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RESCISÃO POR CULPA DAS CONSTRUTORAS
– RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA EMPRESA AUTORA – SÚMULA 543 DO STJ – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE DE NATUREZA CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO –
ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL E DO ART.
240
DO
CPC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DO APELADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva

1 – C
ontrato de compra e venda do imóvel firmado entre as partes (ID.
8843682
), onde além da incorporadora
Plaza Sppd Empreendimentos Ltda., constam ainda como vendedoras as construtoras Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Ltda e Quality Empreendimentos e Participações Ltda., que, compõe o mesmo grupo econômico.

2 – Desse modo, ainda que a
incorporadora
Plaza Sppd Empreendimentos Ltda., seja a responsável direta pelo empreendimento, é indubitável que as demais apelantes atuaram em parceria econômica, emprestando seu nome no mercado com escopo de alavancar as vendas, não havendo que se falar em
ilegitimidade
passiva ad causam, na hipótese.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

3 – N
o que concerne à rescisão do contrato firmado entre as partes, resta assente que tal resilição ocorre por culpa exclusiva da construtoras, conclusão que tem base na confirmação dos fatos declinados alhures, consequência de atraso para a entrega do imóvel adquirido, impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante,
como forma de primar a boa-fé objetiva.

4 – Cumpre destacar, que o Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento (Súmula 543) no sentido de que sendo a rescisão oriunda de culpa exclusiva do vendedor, no caso em tela as apelantes, a restituição das parcelas pagas devem ser no valor integral.

5 – Acerca
dos
juros
moratórios sobre o valor a ser devolvido ao autor, tem-se que, em razão da existência de relação contratual, incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e do art.
240
do
CPC
.

6 – Quanto
a distribuição dos ônus sucumbenciais, verifica-se que a empresa autora/apelante logrou êxito na maior parte dos seus pedidos, bem assim nos pleitos principais, quais sejam, no reconhecimento do atraso da obra; na rescisão do contrato por culpa da construtoras requeridas/apelantes e na restituição integral dos valores pagos, sucumbindo apenas quanto ao pedido de danos morais, restando caracterizado seu decaimento mínimo.

7 – Por fim, mantida
in totum
a sentença testilhada em decorrência do desprovimento integral do recurso de apelação em exame, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, em observância ao §11 do art. 85 do CPC, passando esse ao percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

8 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

8.1 – Outrossim,
em observância ao §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 02 de agosto de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0828083-06.2017.8.14.0301

APELANTE:
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA

APELANTE:
PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA

APELANTE:
QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

APELADO:

A. C. FRANCO DE ALMEIDA COMÉRCIO E SERVIÇO - EPP

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por

MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA
,
PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA

e
QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

inconformadas com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÃO CONTRATUAL, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C REEMBOLSO DE PARCELAS ADIMPLIDAS, REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, ajuizada contra si por
A. C. FRANCO DE ALMEIDA COMÉRCIO E SERVIÇO - EPP
,
julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.
8843675
), narrou o autor/apelado ter celebrado com as requeridas
contrato de promessa de compra e venda, referente a sala comercial no empreendimento “BR Concept Oficce”, cuja previsão de entrega seria março/2014, mas que, entretanto, até o ajuizamento da demanda em outubro/2017, as obras estariam paralisadas e sem previsão de conclusão.

Pleiteou assim, pela procedência da exordial para que fosse declarada
a rescisão contratual com a devolução integral dos valores pagos pela autora, bem como a reparação pelos danos materiais e morais impingidos.

Em decisão de ID. 8843702, foi deferido tutela antecipada para determinar a suspensão do pagamento das parcelas vincendas referentes ao contrato em discussão.

Em contestação (ID. 8843706), as requeridas arguiram, em síntese, a ilegitimidade passiva das requeridas Quality Empreendimentos e Marko Engenharia; a retenção de valores sobre o montante pago pela autora, na hipótese de restituição; da excludente de responsabilidade pelo atraso da obra; bem assim a inocorrência de danos morais; pugnando pela total improcedência da demanda.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença
(ID.
8843720
), que, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes; determinar a restituição integral dos valores pagos pelo autor; condenar ao pagamento de danos morais no importe total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Condenou ainda, as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valore da condenação.

Dessa decisão, opuseram as requeridas, embargos de declaração (ID.
8843724)
, que, por sua vez, foram parcialmente acolhidos pelo juízo primevo para afastar a condenação em pagamento de danos morais (ID.
8843730).

Inconformadas, as construtoras requeridas
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA, PLAZA SPPD EMPREENDIMENTOS LTDA e QUALITY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
interpuseram Recurso de Apelação (ID.
8843734
).

Alegam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva das demandadas
Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Ltda e Quality Empreendimentos e Participações Ltda., visto que essas seriam apenas socias da construtora responsável pelo empreendimento, qual seja, Plaza Sppd Empreendimentos Ltda.

No mérito, aduzem ser incabível a restituição integral do montante pagos pelo autor/apelado, visto a expressa previsão contratual de retenção de valores na hipótese de rescisão do ajuste.

Arguem que os juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos, devem ser contabilizados a partir do trânsito em julgado da decisão e não da citação, como perfilhou o juízo primevo.

Sustentam, ainda, ser patente a ocorrência de sucumbência recíproca no caso em exame, pugnando assim pela redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Pleiteiam assim, pelo provimento do recurso apelatório para que seja reformada em parte a sentença de piso, declarando a ilegitimidade passiva das demandadas
Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Ltda e Quality Empreendimentos e Participações Ltda; determinada a retenção de valores e adequado o encetativo dos juros moratórios do montante a ser restituição.

Em contrarrazões (ID. 8843741), alega o apelado não assistir razão as apelantes, pugnando pela manutenção integral da sentença primeva, bem assim pela majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Instada as partes acerca da possibilidade de conciliação (ID. 8864710), somente o autor/apelado se manifestou favoravelmente ao acordo (ID. 9013370), enquanto as construtoras apelantes quedaram-se inertes (ID. 9644261).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelas apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob deste, visto que a vergasta
decisão foi publicada na vigência do Novo CPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao mérito da demanda, atenho-me ao exame das questões preliminares suscitadas pelas apelantes.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Consta das razões arguidas, em preliminar, a ilegitimidade passiva das demandadas
Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Ltda e Quality Empreendimentos e Participações Ltda., visto que essas seriam apenas socias da construtora responsável pelo empreendimento, qual seja, Plaza Sppd Empreendimentos Ltda.

Analisando os autos, verifica-se que
o contrato de compra e venda do imóvel firmado entre as partes (ID.
8843682
), além da incorporadora
Plaza Sppd Empreendimentos Ltda., constam ainda as construtoras Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Ltda e Quality Empreendimentos e Participações Ltda., que, compõe o mesmo grupo econômico.

Desse modo, ainda que a
incorporadora
Plaza Sppd Empreendimentos Ltda., seja a responsável direta pelo empreendimento, é indubitável que as demais apelantes atuaram em parceria econômica, emprestando seu nome no mercado com escopo de alavancar as vendas.

Ora, como é sabido, os serviços prestados pelas

construtoras

e pela incorporadora estão todos interligados na mesma cadeia de fornecimento, em clara relação de parceria comercial.

Da mesma forma, em se tratando de relação de consumo, existe solidariedade entre todos os fornecedores da cadeia de consumo relativamente aos serviços prestados, em observância ao art. 7º, Parágrafo único, e art. 25, §1º ambos do CDC.

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.

Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

[...]

Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.

§ 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – DECISÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA INCORPORADORA – DESCABIMENTO – PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL QUE CONCLUIU PELA SOLIDARIEDADE ENTRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA, PERANTE O CONSUMIDOR, POR INTEGRAREM A CADEIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 00346011620208160000 PR 0034601-16.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Gilberto Ferreira, Data de Julgamento: 26/10/2020, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2020).
(Grifei).

Destarte, pelas razões expostas alhures,
não há como reconhecer a alegada ilegitimidade

das apelantes
Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Ltda e Quality Empreendimentos e Participações Ltda
para figurar no polo passivo da demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a impossibilidade de restituição integral dos valores pagos pelo comprador autor/apelado; a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado e a ocorrência de sucumbência recíproca.

Consta das razões arguidas pelas ora apelantes
ser incabível a restituição integral do montante pagos pelo autor/apelado, visto a expressa previsão contratual de retenção de valores na hipótese de rescisão do ajuste; que os juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos, devem ser contabilizados a partir do trânsito em julgado da decisão e não da citação, como perfilhou o juízo primevo; bem assim ser patente a ocorrência de sucumbência recíproca no caso em exame, pugnando assim pela redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Da Rescisão do Ajuste e Restituição de Valores

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o contrato firmando entre os litigantes
(ID.
8843682
)
,
estabeleceu como prazo de entrega março de
2014
(Cláusula 11, Item 11.1)
,
que, acrescido do prazo de tolerância de 180
(cento e oitenta), admitido pela jurisprudência pátria, configura como limite para conclusão do empreendimento setembro de 2014.

Ocorre que no caso em comento, até o ajuizamento da demanda em outubro de 2017, ou seja, quando já exasperado mais de 3 (três) anos o prazo de entrega previsto em contrato, a obra ainda não havia sido concluída,

restando, portanto,
incontroverso nos autos a não entrega do imóvel adquirido pelo autor/apelado na data aprazada e, por conseguinte, o inadimplemento contratual das construtoras apelantes.

Assim, n
o que concerne à rescisão do contrato firmado entre as partes, resta assente que tal resilição ocorre por culpa exclusiva da construtoras, conclusão que tem base na confirmação dos fatos declinados alhures, consequência de atraso para a entrega do imóvel adquirido, impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante,
como forma de primar a boa-fé objetiva.

Nesse diapasão, sendo inconteste a culpas das construtoras pela rescisão do contrato, não há que se falar em aplicação de cláusula sancionatória de retenção de valores.

Cumpre destacar, que o Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que sendo a rescisão oriunda de culpa exclusiva do vendedor, no caso em tela as apelantes, a restituição das parcelas pagas devem ser no valor integral, senão vejamos:

STJ - Súmula 543
- Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador –
integralmente
, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Nesse sentido, vejamos entendimento perfilhado pela jurisprudência pátria acerca da matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA ACIONADA PELO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO PROVADO. CONTRATO RESCINDIDO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA AUTORA
. DANO MORAL MINORADO. VALOR ARBITRADO EM DESACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

(TJ-BA - APL: 09617023420158050113, Relator: Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2018). (Grifei).

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RETENÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO PELO PROMITENTE COMPRADOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 543 DO STJ. DEVOLUÇÃO INTEGRAL.
CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PARCELA QUE TAMBÉM DEVE SER INTEGRALMENTE RESTITUÍDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A promitente vendedora, ao postergar a entrega do empreendimento para data posterior ao prazo estipulado em contrato, deu causa à resolução antecipada do negócio, devendo, portanto, restituir integralmente os valores antecipados pelo promitente comprador, na forma da súmula nº 543 do STJ 2. Uma vez evidenciada a culpa exclusiva da construtora pela rescisão do contrato, o consumidor não deve ser penalizado pela sua falha, de modo que devem ser restituídos todos os valores antecipados pelo Agravado, incluindo-se a comissão de corretagem
. 3. O Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas editou a Portaria 1.855/2016, segundo a qual, a partir de 11/01/2003, a taxa SELIC deve ser aplicada como índice para aplicação dos juros e correção monetária. 4. Agravo de instrumento conhecido e dar parcial provimento.

(TJ-AM 40014119520188040000 AM 4001411-95.2018.8.04.0000, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/07/2018). (Grifei).

CIVIL E PROCESSO CIVIL.
CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RETENÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA
. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO.
1. Configurado o atraso na conclusão das obras, patente o interesse de agir do autor ao demandar a indenização decorrente da mora contratual por parte da empresa construtora.
[...].
5. Evidenciado que a construtora foi a responsável pela rescisão contratual, por não entregar o imóvel na data prevista na avença, não há que se falar em aplicação de cláusula contratual que prevê a retenção de elevado percentual no caso de desistência do negócio pelo promitente comprador.
[...] 7. Recurso da apelante conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF - APC: 20140111573575, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 21/10/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 29/10/2015). (Grifei).

Destarte, no caso dos autos resta demonstrada a responsabilidade das apelantes pelo atraso na entrega do imóvel por período que ultrapassa a própria cláusula de tolerância prevista, o que justifica sua rescisão com restituição integral das parcelas pagas pela empresa apelada.

Dos Juros de Mora

No tocante aos
juros
moratórios sobre o valor a ser devolvido ao autor, tem-se que, em razão da existência de relação contratual, incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e do art.
240
, do
CPC
.

Código Civil

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

Código Processo Civil

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedente jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - OBRAS DE INFRAESTRUTURA -
ATRASO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL
- DANO MORAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO. - O caso fortuito ou de força maior não se verifica quando o atraso da entrega da obra é justificado pelo excesso de chuvas, já que a construtora, conhecedora dos riscos do negócio, estipula até mesmo prazo de tolerância para solucionar questões deste tipo -
Configurado o inadimplemento contratual da construtora, ante o atraso na entrega do imóvel, o comprador pode rescindir o contrato, recebendo a integralidade dos valores pagos, sem qualquer retenção por parte da promitente vendedora -

Os juros de mora, em se tratando de responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação -
O simples descumprimento contratual não dá ensejo à indenização por danos morais.

(TJ-MG - AC: 10000211037544001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2022). (Grifei).

Na hipótese, evidencia-se que o juízo de origem atuou com acerto ao fixar a data da citação como marco de incidência dos juros de mora a serem contabilizados sobre o montante a ser restituído a empresa autora.

Dos Múnus Sucumbenciais

Acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais, verifica-se que a empresa autora/apelante logrou êxito na maior parte dos seus pedidos, bem assim nos pleitos principais, quais sejam, no reconhecimento do atraso da obra; na rescisão do contrato por culpa da construtoras requeridas/apelantes e na restituição integral dos valores pagos, sucumbindo apenas quanto ao pedido de danos morais.

Dessa forma, entendo que de fato a empresa autora/apelante decaiu minimamente em seus pedidos, não merecendo reparo a sentença vergastada que deve ser mantida na íntegra.

Por fim, mantida
in totum
a sentença testilhada em decorrência do desprovimento integral do recurso de apelação em exame, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, em observância ao §11 do art. 85 do CPC, passando esse ao percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém/PA, 02 de agosto de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 10/08/2022